Tribunal: TJMT
Processo: 0020358-12.2014.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020358-12.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUIS GUERREIRO CARNEIRO - CPF: 162.028.212-72 (APELADO), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ADVOGADO), HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 03.518.732/0062-88 (APELANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0002-60 (APELANTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.394.422/0001-42 (APELANTE), HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 03.518.732/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO CÍVEL C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. – DEFEITO EM VEÍCULO. – NEGATIVA DE GARANTIA. – INCIDÊNCIA DO CDC. – DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR. – ART. 14 DO CDC. – DANOS MATERIAIS MINORADOS. – VALOR COMPROVADAMENTE DISPENDIDO PELO CONSUMIDOR. – DANOS MORAIS MANTIDOS. –
QUANTUM
RAZOÁVEL. – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – AMBOS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Não se configura ofensa ao princípio da
dialeticidad
e se as razões do recurso abordam suficientemente os aspectos nos quais se pretende a reforma da sentença, com a apresentação dos fundamentos fático-jurídicos que sustentam a irresignação.

2. Nos termos do art. 373, II, do CPC c/c art. 6o, VIII, do CDC, é ônus do Fornecedor comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

3. Os danos materiais devem corresponder ao valor comprovadamente dispendido pelo consumidor no reparo do veículo ante a negativa da garantia.

4. Impõe-se a manutenção da sentença que fixou os valores atinentes a danos morais, dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se o critério pedagógico da condenação.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Ambos recursos parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA e OUTROS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – MT
nos autos da
RECLAMAÇÃO CÍVEL C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA

no
0020358-12.2014.8.11.0002
, ajuizada por
LUIS GUERREIRO CARNEIRO
.

Na Inicial (fls. 04 a 16), a parte consumidora narra que adquiriu o veículo Hyundai HR 2.5 STD Diesel novo pelo valor de R$ 59.000,00 em 20/09/2013, o qual possuía garantia de fábrica de 04 anos, sendo que veículo seria utilizado para seu trabalho.

Continua o autor afirmando que realizou a primeira revisão, de 10.000 km, na data de 27/03/2014, mas que, em 04/08/2014, o veículo apresentou defeito durante uma viagem de trabalho, tendo sido necessário ser guinchado até a sua residência e, no dia seguinte, 05/08/2014, ser levado para a concessionária.

Por fim, o autor assevera que, ao invés de ser realizado o reparo do veículo na garantia, visto que ele possuía menos de 01 ano de uso, a Concessionária lhe cobrou R$ 13.838,07 pelos reparos, razão pela qual foi proposta esta ação visando a indenização pelos danos morais e materiais que afirma ter sofrido.

Às fls. 48/49, o pedido de tutela antecipada foi indeferido.

Às fls. 50/51, o Autor informou que, ante o indeferimento da tutela de urgência pretendida, realizou os reparos no veículo, pugnando, então, pela condenação das empresas ao ressarcimento do valor de R$ 7.722,46.

Em sua defesa (fls. 70 a 80), a empresa SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA alegou, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, sob fundamento de que a fabricante do veículo fora devidamente identificada e inclusa no polo passivo da demanda e que, por se tratar de fato do produtor, a responsabilidade do comerciante seria subsidiária.

No mérito, a empresa Saga assevera que a negativa da garantia foi justificada, afirmando que o defeito do veículo decorreu de uso de peças paralelas pelo consumidor, o que, segundo o manual do proprietário, levaria à perda da garantia. Ainda, ressalta que o uso de filtro de combustível paralelo aliado à utilização de combustível de má qualidade teria levado a danos nos bicos injetores, os quais, por sua vez, por estarem expelindo combustível em excesso, acarretaram danos no catalisador.

Assim, requereu o improvimento dos pedidos iniciais.

As empresas HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA e HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA, por sua vez, apresentaram Contestação conjunta (fls. 91 a 115) na qual, preliminarmente, defenderam a ilegitimidade passiva da Hyundai Motor Brasil, sob argumento de que não é a fabricante do bem, nem vendedora e nem responsável pelos reparos, e que seria ela responsável apenas pela fabricação do veículo HB20 no país, sendo a Hyundai Caoa responsável pela fabricação do veículo reclamado.

No mérito, defenderam a ausência de responsabilidade pelo ocorrido, afirmando que a garantia do bem seria restrita à defeitos de fabricação ou de material e desde que observadas as respectivas condições e prazos previstos. Frisa ainda que o problema ocorreu 01 ano após a compra do veículo e após este ter passado por duas revisões na oficina da empresa Saga e que os danos ocorridos nos bicos injetores podem ter sido causados pelo uso de combustível adulterado ou de má qualidade pelo proprietário e que tal situação não estaria abarcada pela garantia.

Assim, tal qual a outra empresa ré, pugnaram pela improcedência dos pedidos iniciais.

Ato seguinte, a parte consumidora apresentou Impugnação (fls. 160 a 166, na qual defendeu a tese de legitimidade das empresas rés, além de ter asseverado que não utilizou peças paralelas em seu veículo, destacando que as revisões foram realizadas na autorizada Saga Pantanal e que o fato de ter ultrapassado cerca de 300km do limite para revisão dos 20.000km não deveria ser considerado como fator determinante de todo o problema enfrentado. Assim sendo, defende o provimento dos seus pedidos indenizatórios.

Em decisão saneadora (fls. 187 a 189), o magistrado de piso deferiu a aplicação do CDC ao presente caso e inverteu o ônus da prova. Na mesma ocasião, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva defendidas pelas empresas rés e determinou a realização de perícia técnica indireta.

O Laudo Pericial (fls. 212 a 232) apontou que os documentos apresentados pela empresa Saga não comprovam que houve utilização de peças paralelas no veículo do autor, porque “
[...] não temos nenhum registro que o documento pertenceria a manutenção realizada no utilitário objeto da lide
”. Além disso, explicou que “
[...] seria pouco provável o autor substituir o elemento filtrante por conta própria e ainda por um item paralelo, visto que sua substituição já é prevista
[na revisão]”.

Por fim, conclui o expert afirmando, entre outras coisas, que:
(i)
“
Há evidências suficientes para constatar que os vícios alegados na inicial foram decorrentes de vício de fabricação e falha na definição/execução do plano de manutenção do veículo
”;
(ii)
“
Visto que o início da falha se deu bem antes da manutenção prestada e foi decorrente da falha de manutenção e fabricação, as requeridas deveriam sim prestar as manutenções
”; e
(iii)
“
Visto que não foi identificado ou comprovado mau uso por conta do autor, a assistência técnica foi prestada de forma imprudente e imperita
”.

Após a digitalização dos autos, foi proferida Sentença (ID. 225153663) que novamente rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva apresentadas pelas rés e, no mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

Isto posto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDNETE
o pedido formulado por LUIS GUERREIRO CARNEIRO contra HYUNDAI CAOA - CUIABA, SAGA HYUNDAI (SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÉCULO LTDA) e HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA, resolvendo o mérito nos termos do
art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil
,
CONDENAR
os réus solidariamente a pagar ao autor o valor de
R$ 6.000,00 ( seis mil reais)
pelo dano moral sofrido, atualizado desde o arbitramento (súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora desde o evento danoso (súmula 54 do STJ), bem como, o ressarcimento do valor gasto pelo autor no conserto do veículo no valor de
R$ 13.838,07 (
treze mil, oitocentos e trinta e oito reais e sete centavos
)
devidamente atualizados.

Diante da sucumbência mínima da parte autora, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, consoante o disposto no art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil.

[...]

A empresa SAGA PANTANAL interpôs Recurso de Apelação (ID. 225153690) no qual defende a reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]não houve falha na prestação de serviços dessa Apelante, tampouco a mesma praticou qualquer ato ilícito indenizável [...]
”;

2)
“
[...]essa Apelante encaminhou o orçamento de R$ 13.838,07 ao Apelado, pois a fabricante negou a autorização de reparo em garantia, sob o argumento de que o Apelante havia feito o uso de filtro de combustível paralelo, ou seja, houve o descumprimento dos requisitos para cobertura do seguro pela fabricante [...]”
;

3)
“
[...]restou evidenciado pelos técnicos que os bicos injetores do veículo se encontravam com excesso de combustível, o que danificou o catalizador, situação causada por uso de componente paralelo, de baixa qualidade, e em desacordo com as orientações da fabricante [...]
”; e

4)
“
[...]não há razão para se atribuir a Apelante qualquer conduta capaz de ensejar responsabilização, inexistindo ato ilícito por ela praticado ou nexo causal capaz de ensejar o dever de indenizar [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida de modo a se julgar totalmente improcedente a ação ou, subsidiariamente, que haja minoração dos valores.

Por sua vez, as empresas CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA E HYUNDAI CAOA DO BRASIL. interpuseram Recurso de Apelação (ID. 225153694) no qual defendem a reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...] Como é possível extrair dos próprios fatos narrados e documentos acostados pelo APELANTE, o veículo inicialmente teria apresentado falhas em seu funcionamento por problemas envolvendo perda de potência, falha mecânica no veículo e defeitos nos bicos injetores, sendo levado para a concessionária, sendo que neste momento se foi constatada a ação de agentes externos no veículo que levaram a perda da garantia. [...]
”;

2)
“
[...] o veículo ao ser levado para a concessionária pelo APELADO foi devidamente analisado e não se constatou qualquer defeito de fabricação, assim como não é possível identificar que seria um defeito prolongado e que o serviço não teria sido realizado de forma satisfatória [...]”
;

3)
“
[...] os problemas apresentados e as falhas nas peças em questão são claros indícios do uso de combustível de má qualidade [...]
”;

4)
“
[...] Outro aspecto que impede a garantia se trata quando o veículo passa por procedimentos em não autorizadas ou uso de peças não homologadas, visto que não é possível que a MONTADORA arque com os custos referente aos danos causados por terceiros [...]
”;

5)
“
[...] sabendo que o dano material trata de aspecto objetivo o qual é necessário indicar os exatos valores devidos assim como a comprovação do pagamento da efetiva quantia, o qual não se mostrou efetivamente demonstrado [...]
”; e

6)
“
[...] Em nenhum momento se demonstrou que os danos ocorreram por defeito de fabricação ou falha de prestação do serviço da concessionária [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida de modo a se julgar totalmente improcedente a ação ou, subsidiariamente, que haja minoração dos valores.

Contrarrazões Recursais (ID. 225153697) alegando, preliminarmente, a inépcia dos recursos apresentados por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugnou pelo desprovimento dos apelos e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz a parte apelada que os recursos interpostos seriam ineptos por não possuírem fundamentação que combatesse os termos da sentença, “
[...] unicamente repetindo as teses de defesa esposadas na contestação
”.

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, de modo que o princípio da dialeticidade prescreve a necessidade de a parte recorrente impugnar expressamente as razões de decidir expostas na decisão objeto da insurgência, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada. Isso porque a parte apelante apresentou claramente seus argumentos contra a sentença. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da
dialeticidade
.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ofensa ao princípio da
dialeticidade
.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação em que as empresas rés buscam a reforma da sentença que as condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais causados ao consumidor apelado.

Alegam as partes Apelantes que não teriam praticado qualquer ato ilícito capaz de ensejar a sua condenação.

Pois bem.

Os recursos comportam parcial acolhimento.

O CDC, em seu art. 6o, VIII, prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com o intuito de facilitar a defesa dos seus direitos:

Art. 6o São direitos básicos do consumidor: [...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

No caso em apreço, o ônus da prova foi invertido pelo magistrado de piso na decisão de
fls. 187 a 189
, ocasião em que também foi determinada a realização de perícia técnica.

Neste viés, embora a parte Apelante alegue que os defeitos ocorridos no veículo decorreram de uso de peças paralelas e de combustível de má qualidade, tais teses não restaram comprovadas nos autos, haja vista que
o Laudo Pericial (fls. 212 a 232) apontou que os documentos apresentados pela empresa Saga não comprovam que houve utilização de peças paralelas no veículo do autor, porque “
[...] não temos nenhum registro que o documento pertenceria a manutenção realizada no utilitário objeto da lide
”, explicando, ainda, que “
[...] seria pouco provável o autor substituir o elemento filtrante por conta própria e ainda por um item paralelo, visto que sua substituição já é prevista
[na revisão]”.

Além disso, concluiu o expert afirmando, entre outras coisas, que:
(i)
“
Há evidências suficientes para constatar que os vícios alegados na inicial foram decorrentes de vício de fabricação e falha na definição/execução do plano de manutenção do veículo
”;
(ii)
“
Visto que o início da falha se deu bem antes da manutenção prestada e foi decorrente da falha de manutenção e fabricação, as requeridas deveriam sim prestar as manutenções
”; e
(iii)
“
Visto que não foi identificado ou comprovado mau uso por conta do autor, a assistência técnica foi prestada de forma imprudente e imperita
”.

Assim, considerando o art. 373, II, do CPC, a parte apelante deixou de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ante essa situação, convém destacar o que dispõe o art. 14, do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Em relação aos danos materiais, entendo que os recursos merecem parcial acolhimento no tocante à redução da indenização. Isso porque a sentença fixou tal indenização com base no valor inicialmente cobrado pela ré Saga Pantanal para reparação do veículo. Entretanto, conforme se vê pelos documentos juntados pelo próprio Autor/Apelado às fls. 50/51, ante o indeferimento da tutela de urgência pretendida, ele realizou os reparos no veículo por sua conta em outro local, apresentando documentos que demonstram o dispêndio do valor de R$ 7.722,46 (fls. 52 a 61).

Em relação ao dano moral, é cediço que não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O fato narrado sem dúvida ultrapassa aquilo que se costuma chamar de mero aborrecimento, ou contingências da vida moderna, configurando o abalo moral e fazendo jus o recorrido a ser indenizado como forma de compensar o prejuízo imaterial sofrido.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tenho que o valor arbitrado em sentença, de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, mostra-se compatível com o ordenamento, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS
para minorar a indenização por danos materiais para o montante de R$
7.722,46 (sete mil, setecentos e vinte e dois reais e quarenta e seis centavos), mantendo-se incólume os demais termos da sentença
.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, porque de acordo com o STJ,
“
não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso
”
. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024